Tribunal: STF
Processo: ARE 1571579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 37, inciso II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Denise Ribeiro dos Santos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª UJ Cível - 5º JD da Comarca de Uberlândia, Dr. Ricardo Augusto Salge.



    Em juízo de admissibilidade, conheço do recurso, pois próprio, tempestivo, corretamente processado e preparado.



    Inicialmente, esclareço que nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099, de 1995, é dispensável o relatório nos julgamentos proferidos pelas Turmas Recursais (Enunciado 92 – FONAJE) e, que, em atenção aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que orientam os Juizados Especiais, assim reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no Tema 451, sempre que a sentença recorrida estiver correta no que tange às questões preliminares e aspectos do mérito, de forma a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, não há necessidade de composição de um novo conteúdo decisório, bastando que a esse respeito se refira claramente o acórdão, servindo para ela súmula do julgamento.



    Em assim sendo, destaco apenas que o feito se refere a ação que objetiva anular contrato temporário estabelecido com o Estado de Minas Gerais e consequentemente receber valores a título de FGTS, negados pela sentença rechaçada, contra a qual se insurge a parte autora sob argumento que faz jus ao recebimento dos valores.



    In casu, o recurso não merece prosperar, haja vista que fora bem aplicado o direito ao caso concreto.



    Da análise detida da prova coligida, constato que não houve a extinção do vínculo existente entre as partes, o que obsta a declaração de nulidade como quer a recorrente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente